Tribunal: TCU
Processo: 004.225/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3353/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.225/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amaury Marconi Muffato (XXX.022.856-XX); Ana Zuleide Acioli Baeta Torres (XXX.399.894-XX); Dilce Rodrigues (XXX.194.860-XX); Gabriel Felipe de Souza (XXX.601.117-XX); Jose Inacio Meira de Andrade (XXX.914.700-XX); Juracy Silva Moura (XXX.730.392-XX); Pedro de Oliveira Neto (XXX.154.236-XX); Rosana Nobrega de Freitas Dias (XXX.492.314-XX); Rosimar Elias da Silva (XXX.626.311-XX); Tania Souza Paiva (XXX.223.944-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Advocacia-Geral da União 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.